Tribunal: TJDFT
Processo: 0746412-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746412-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA PINEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emília Piñeiro de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 213312835 do processo de referência) que, na ação de embargos de terceiro ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0717656-63.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para suspender a hasta pública de imóvel a ser realizada no âmbito da ação n. 0001506-62.1988.8.07.0001, nos seguintes termos: I – Defiro à parte embargante os benefícios da gratuidade de Justiça. II – EMÍLIA PINEIRO DE SOUZA pede tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão do procedimento de hasta pública de imóvel a ser realizada no processo 0001506-62.1988.8.07.0001. Segundo o exposto na inicial, no processo principal foi determinada a penhora de imóvel pertencente ao executado Dilson Arlei Almeida de Souza, que é casado com a embargante. Afirma que é titular da propriedade de 50% do bem penhorado. Aduz que não é parte na execução e pretende defender a posse sobre sua meação. Alega que se trata de bem de família, de natureza impenhorável. Relata que o imóvel foi adquirido pelo casal em 1981. Diz que reside no imóvel com sua família e não possuir outros imóveis em seu patrimônio. Aponta nulidade da penhora. III – Diz o art. 678 do CPC: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”. No processo principal (0001506-62.1988.8.07.0001) foi proferida decisão em 6/9/2023 determinando a desconstituição da penhora, restando acolhida a alegação do executado Dilson Arlei Almeida de Souza quanto à impenhorabilidade do bem, nos seguintes termos: I – Trata-se de impugnação apresentada por DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA em face da penhora do imóvel situado à Estrada do Gabinal, n. 352, Bloco 1, Apartamento 1003, Bairro Jacarepaguá, Rio de janeiro/RJ, matrícula 76789 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro (ID 160471937). O executado pugna pela reconsideração da decisão que deferiu a penhora sob a alegação de que o imóvel está resguardado pela impenhorabilidade do bem de família. Afirma que a natureza da dívida cobrada não consta do rol do art. 3o, da Lei 8.009/1990, não podendo originar a penhora do único imóvel do executado que serve para a sua moradia e da família. Destaca que, de acordo com a declaração de Imposto de Renda 2022/2023 colacionada em ID 162078568, é aposentado, percebendo do INSS no ano passado o valor de R$ 42.870,15, equivalente a R$ 3.572,51 por mês, sendo assim, considerado pessoa humilde, idosa, sem qualquer patrimônio relevante que suporte a dívida de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que não contraiu, mas avalizou (ID 162078566). Em resposta de ID 168867127, o BRB afirma que não há qualquer comprovação de que o imóvel penhorado nos presentes autos constitui bem de família e requer o prosseguimento do feito. É a síntese do necessário. Decido. II – O BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial n. 4763/88 em desfavor de CASA MASSON S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, JORGE FRANKE GEYER, PAULO AFONSO FLORIANI E DILSON ARLEY ALMEIDA DE SOUZA, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Industrial (CCI 86/0160-BRB), no valor de Cz$ 5.380.000,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta mil cruzados), com vencimento em 12/10/1987. Realizadas diligências para localização de bens dos devedores foi penhorado o imóvel situado à Estrada do Gabinal, n. 352, Bloco 1, Apartamento 1003, Bairro Jacarepaguá, Rio de janeiro/RJ, matrícula 76789 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de DILSON ARLEY ALMEIDA DE SOUZA e EMÍLIA PINEIRO DE SOUZA, por meio da decisão de ID 160471937. A impenhorabilidade do imóvel alegada pelo executado ao argumento de que se trata de único bem de família restou comprovada pela Declaração de Imposto de Renda 2022/2023 de ID 162078568. A Lei n. 8.009/1990 prevê a proteção do bem de família contra execução por dívidas de qualquer natureza através do instituto da impenhorabilidade, ressalvados os casos previstos em lei: (...) Assim, a desconstituição da penhora é medida que se impõe, visto que recaiu sobre o único bem de família do executado e, portanto, impenhorável. III - Ante o exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada por DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA para determinar a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado à Estrada do Gabinal, n. 352, Bloco 1, Apartamento 1003, Bairro Jacarepaguá, Rio de janeiro/RJ, matrícula 76789 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, a parte exequente interpôs o AGI, que restou provido em acórdão com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos. 2. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3. No caso dos autos, o devedor, ora agravado, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, limitando-se a apresentar declaração de imposto de renda, que consiste em documento elaborado unilateralmente pela parte, o qual, desacompanhado de quaisquer outros elementos probatórios, não é apto a comprovar a inexistência de outros imóveis de titularidade do executado. 4. Recurso conhecido. Documentos juntados com as contrarrazões não conhecidos. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1817384, 07433831520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista disso, restou superada no caso a tese da impenhorabilidade do bem. Note-se que a embargante também não anexou prova suficiente de que o imóvel é o único que integra seu patrimônio. Como decidido no v. acórdão acima citado, a declaração de rendimentos à Receita Federal não é documento suficiente para tal finalidade. Assim, não há como se acolher a tese da embargante, por ora, quanto à impenhorabilidade do bem de família. Após o julgamento recurso, foi retomado o andamento da execução, com as providências para realização de hasta pública. Observa-se que a decisão não foi específica quanto ao alcance da penhora, se incidente sobre a totalidade do imóvel ou sobre apenas a meação do executado. Nesse quadro, não há necessidade de suspensão do processo executivo, podendo ser feito apenas esclarecimento no sentido de que a penhora recai apenas sobre a fração pertencente ao executado, o que não gera prejuízo às partes. Vale notar que ainda não houve registro da penhora junto ao RGI, sendo que no processo principal ainda se aguarda a ultimação da avaliação. Nesse sentido, diante da ausência de risco à posse exercida pela embargante sobre sua fração do imóvel, descabe a concessão da liminar. IV – Em vista do exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência requerida. Certifique-se no processo principal a respeito desta decisão. Promova-se a vinculação com os autos do processo principal. V – Cite-se o BRB na pessoa de seu procurador para contestação, observado o prazo do art. 679 do CPC. (grifos no original) Inconformada, a embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65703204), requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e antecipação da tutela recursal para ver imediatamente liberado o imóvel penhorado até julgamento final do recurso. Argumenta ser o imóvel penhorado o único bem do casal, sendo inequívoca sua impenhorabilidade por ser bem de família. Diz se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Conta ter sido implementada a penhora nos autos da execução movida pelo banco agravado (processo n. 0001506- 62.1988.8.07.0001). Aduz não ser parte devedora nos autos executivos, uma vez que o processo de execução foi proposto pelo BRB em face de Dilson Arlei Almeida de Souza, Jorge Franke Geyer, Paulo Afonso Floriani e Casa Masson S.A. Comércio e Indústria. Reputa impossível a expropriação do bem “diante da incompatibilidade do ato com o direito da Agravante, na condição de cônjuge terceira em defesa da propriedade de sua meação do bem e da garantia do seu direito à moradia, eis que a propriedade no caso é indivisível, à luz do art. 674, §1o, e, §2o, I, CPC”. Conta ter se casado com o executado Dilson Arlei Almeida de Souza sob o regime da comunhão universal de bens na data de 27/6/21972, tendo o casal adquirido o único bem imóvel em 10/6/1981. Entende robusta a prova documental acostada aos autos quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos constritivos sobre o imóvel. Reitera constituir matéria de ordem pública a impenhorabilidade do bem de família. Frisa recair a penhora sobre a totalidade do imóvel, bem indivisível, com o que alcançada sua meação. Aduz nula a penhora em razão da inexistência de dívida da agravante com o banco agravado/exequente. Brada nulo o feito executivo porque ausente sua intimação. Diz que a decisão agravada viola o disposto no art. 678 do CPC. Pugna por sua reforma. Ao final, requer: 83. Por todo o exposto, por qualquer ângulo que se analise a matéria, forçoso concluir que a decisão recorrida é conflitante não só com os documentos apresentados, como também com a legislação em vigor e a jurisprudência, o que determinam a reforma pretendida e a concessão do efeito suspensivo ativo, bem como o deferimento da antecipação da tutela recursal, até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça. 84. Requer, assim, seja dado provimento integral ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo o efeito suspensivo ativo em face da decisão recorrida dos autos dos Embargos de Terceiro originários, até pronunciamento final deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos retro vaticinados, bem como deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para a imediata suspensão da execução quanto aos atos de constrição que recaem sobre o imóvel matrícula no 76.789, 9o RI do Rio de Janeiro, com a sustação dos procedimentos de avaliação do bem e sua sujeição à hasta pública, já determinados pelo juízo, até ulterior decisão definitiva dos Embargos de Terceiro opostos. 85. No mérito, pugna-se pela ratificação da liminar deferida e a confirmação da tutela de urgência a fim de atribuir o natural efeito previsto pelo art. 678 do CPC aos embargos de terceiro e determinar a suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o bem imóvel em questão até final julgamento dos referidos embargos de terceiro. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (Id 213312835 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considero que os pressupostos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não estão evidenciados. Pretende a agravante, por meio da ação de embargos de terceiro de referência, suspender os atos de constrição determinados sobre o imóvel situado à Estrada do Gabinal, n. 352, Bloco 1, Apartamento 1003, Bairro Jacarepaguá, Rio de janeiro/RJ, matrícula 76789, do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, no bojo dos autos de execução n. 0001506-62.1988.8.07.0001. Como bem salientado na decisão agravada, a questão atinente à impenhorabilidade do bem imóvel de que se afirma meeira a agravante foi analisada por esta e. 1a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0743383-15.2023.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Rômulo Mendes. O mencionado procedimento recursal foi manejado pelo banco exequente em face da decisão que, nos autos executivos, havia reconhecido a impenhorabilidade do bem de família. O recurso foi provido por acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos. 2. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3. No caso dos autos, o devedor, ora agravado, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, limitando-se a apresentar declaração de imposto de renda, que consiste em documento elaborado unilateralmente pela parte, o qual, desacompanhado de quaisquer outros elementos probatórios, não é apto a comprovar a inexistência de outros imóveis de titularidade do executado. 4. Recurso conhecido. Documentos juntados com as contrarrazões não conhecidos. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1817384, 0743383-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) Não vislumbro, assim, probabilidade de provimento do recurso, porque a questão relativa à impenhorabilidade do bem imóvel foi analisada e afastada por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1817384. Outrossim, em relação ao respeito à meação da embargante, ora agravante, saliento que a própria decisão agravada esclareceu que “não há necessidade de suspensão do processo executivo, podendo ser feito apenas esclarecimento no sentido de que a penhora recai apenas sobre a fração pertencente ao executado, o que não gera prejuízo às partes” (Id 213312835, p. 5 do processo de referência). Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito atinente à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. A propósito, como bem salientado pela decisão vergastada, “ainda não houve registro da penhora junto ao RGI, sendo que no processo principal ainda se aguarda a ultimação da avaliação. Nesse sentido, diante da ausência de risco à posse exercida pela embargante sobre sua fração do imóvel, descabe a concessão da liminar”. Não verifico, portanto, nem a presença da probabilidade do direito, nem do perigo de dano, a embasar a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora